Tribunal: TJDFT
Processo: 0043972-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSIÇÃO À PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, em sede embargos à execução fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao tempo em que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.

3. A despeito de o processo ter sido extinto, sem resolução do mérito, o embargante deve responder pelos ônus de sucumbência, por força do princípio da causalidade.

4. No caso em comento, a adesão ao REFIS ocorreu quando da realização da audiência de conciliação na execução fiscal, vale dizer, houve a necessidade de instauração da ação executiva para, só então, ocorrer a adesão ao programa de renegociação de dívidas.

5. Precedente do STJ: "Conforme o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos decorrentes. Assim, ainda que tenha sido julgado extinto o processo sem resolução de mérito, em face da perda do interesse processual, cabível a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à propositura da ação". (STJ, 4a Turma, Ag.Rg. no REsp. no 379.894-SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 01/06/2009).

6. Recurso desprovido.